Tribunal: STF
Processo: ARE 1482659
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. PENA DE MULTA E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. 



1. A contagem do prazo prescricional dos crimes tipificados na Lei 9.605/1998 rege-se pelas normas do Código Penal, nos termos do seu art. 79 ("Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal). 



2. “Podendo, portanto, no caso dos crimes ambientais, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, para o cômputo do prazo prescricional em abstrato, deve-se levar em consideração a disposição do art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade” (AgRg no RMS 56.158/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). 



3. As imputações contra a recorrente têm previsão de penas máximas que variam de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão ou detenção, que não se aplicam às pessoas jurídicas, mas que servem como guias para a mensuração da prescrição em relação às penas restritivas de direitos, nos termos do parágrafo único do art. 109 do Código Penal. 



4. Recurso em sentido estrito desprovido. - (e-doc. 18, p. 8)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal (e-doc. 28).



    3. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) a análise da violação invocada pelo recorrente, depende, primeiramente, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à CF seria reflexa ou indireta; (ii) o acórdão recorrido está em consonância com entendimento desta Suprema Corte, conforme precedentes citados (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. O acórdão recorrido assentou:



    (...)



    Embora se trate de tema polêmico e recorrente, com boas razões para as duas teses, ambas já discutidas na Segunda Seção, o STJ registra precedente de 2018, na compreensão de que a prescrição em abstrato dos crimes ambientais, quando praticados por pessoas jurídicas, deve reger-se pelo disposto no art. 109, parágrafo único, do CP, pelo qual aplicam-se às penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade, de tal sorte que a contagem da prescrição deve obedecer a pena máxima em abstrato da norma imputada ao réu. (...). - (e-doc. 18, p. 3) 



    6. Como se percebe claramente, a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente, inclusive, com referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Desse modo, para eventualmente dissentir do entendimento firmado na origem, seria indispensável a reanálise, em essência, da legislação infraconstitucional relacionada, expediente inviável em recurso extraordinário. Ao demais, porque eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, aponto precedentes: ARE nº 1.252.642, Relª. Minª. Cármen Lúcia (j. 06/02/2020, p. 19/02/2020) e ARE nº 1.476.393, Rel. Min. Edson Fachin (j. 07/02/2024, p. 09/02/2024).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator